Tribunal: STF
Processo: RHC 259160
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto simples consumado e tentado. Alegação de atipicidade da conduta. Perda de objeto. Extinção da punibilidade. Recurso ordinário prejudicado. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Francisco Carlos Umbelino Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 992.953/SC (evento 58).



    O Recorrente foi condenado à pena de 01 ano, 08 meses e 12 dias, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto simples consumado e tentado, tipificado nos arts. 155, caput e 155, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (evento 19).



    Na presente via, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Argumenta que a reincidência, por si só, não afasta a aplicação do princípio da insignificância. Alega ínfimo o valor da res furtiva, além da natureza alimentar, aproximando-se de um furto famélico (1 peça de carne, avaliada em R$80,00 e 03 kg de carne, avaliados em R$225,02, sendo esses restituídos à vítima). Argumenta a possibilidade de imposição do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requer a absolvição do recorrente e, sucessivamente a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (evento 66).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou pelo não provimento do recurso (evento 85).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 57): 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser aplicado em caso de reincidência e se há fundamentação idônea para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o cabível em razão da pena imposta. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e o agente é multirreincidente em crimes patrimoniais. 



    4. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência do agravante e pela valoração negativa de circunstância judicial, conforme previsto no art. 33 do Código Penal. 



    5. A jurisprudência do STJ e do STF veda a fixação de regime prisional mais gravoso apenas com base na gravidade abstrata do delito, mas admite a consideração da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reincidência e quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo. 2. A reincidência e a valoração negativa de circunstância judicial são fundamentos idôneos para a fixação de regime inicial fechado.’.”



    Em consulta ao sítio eletrônico do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, verifico que em 14.7.2025, nos autos do Processo de Execução 8001097-10.2025.8.24.0023, foi declarada extinta a punibilidade do recorrente Francisco Carlos Umbelino Júnior, com a expedição de certidão de cumprimento do alvará de soltura em 16.7.2025.



    Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido do prejuízo do recurso ordinário, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda, nessa linha: HC 233.960-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 01.12.2023; HC 225.739-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente